Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-30.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008942-30.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WENDELKELLY EZEQUIEL DE MOURA, WESLEY EZEQUIEL DE MOURA, WILLIANE EZEQUIEL DE MOURA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Sabidamente, a forma correta de se realizar os cálculos em precatórios não é trivial, haja vista a necessidade de se utilizar vários índices em virtude de decisões do Supremo Tribunal Federal, não aplicar juros sobre juros (anatocismo) e considerar o período de graça. No que tange aos índices de correção monetária, os cálculos de IDs 28310084, 28308790 e 28308606 (os quais foram conferidos pela Contadoria da COORPRE) levaram em consideração os índices estabelecidos no art. 21 da Resolução CNJ 303/2019. Quanto aos juros de mora, o valor do crédito original do precatório deve ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29.06.2009. A partir de 30.06.09 até o efetivo adimplemento, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%), com exceção dos precatórios de natureza tributária, que, após 25.03.2015, têm juros idênticos àqueles aplicados pela Fazenda Pública na correção dos seus créditos tributários. Ainda em relação aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. Convém esclarecer que os juros contidos são a parcela de juros moratórios que compõe o valor da expedição do precatório. De acordo com a Súmula 121 do STF, os juros moratórios não devem ser capitalizados, sendo que esse entendimento é aplicado no âmbito dos precatórios. Dessa forma, é necessário, previamente à atualização, identificar no precatório eventuais juros contidos em seu valor de expedição. O valor relativo a esses juros deve ser separado do principal corrigido monetariamente a fim de que não ocorra a sua capitalização. Após essa segregação entre principal corrigido e juros contidos, é possível realizar a atualização do precatório da seguinte forma: a) aplica-se correção monetária desde a data-base do cálculo até o pagamento sobre o principal corrigido e os juros contidos; e b) aplica-se juros moratórios, da fase de precatórios, apenas sobre o principal corrigido, respeitada, obviamente, a graça constitucional prevista no art. 100, § 5o, da Constituição Federal. Já os juros isentos representam o período da graça constitucional (art. 100, § 5o, da Constituição Federal), momento em que o ente devedor público não é considerado em mora e, por isso, não deve pagar juros. No caso em apreço, o período de graça é de 02/07/2015 até 31/12/2016. No caso presente, os cálculos foram elaborados de acordo com esses critérios. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 28551562. Em consequência, intimem-se os credores WENDELKELLY EZEQUIEL DE MOURA, WESLEY EZEQUIEL DE MOURA e WILLIANE EZEQUIEL DE MOURA para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se possuem interesse no acordo direto de acordo com os cálculos de IDs 28310084, 28308790 e 28308606. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac